Tribunal: TJBA
Processo: 8063326-40.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8063326-40.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES CONEXAS POR PREJUDICIALIDADE. EXECUÇÃO FISCAL E AÇÃO DECLARATÓRIA SOBRE O MESMO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA PELO JUÍZO PREVENTO. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência instaurado pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Lauro de Freitas em relação ao Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da mesma comarca, nos autos da ação declaratória n. 8006767-98.2024.8.05.0150, proposta por Eliseu de Jesus Ferreira contra o Município de Lauro de Freitas, visando à declaração de prescrição de débito relativo ao IPTU dos exercícios de 2013 a 2017 e à consequente extinção de execução fiscal correlata. A demanda foi inicialmente distribuída à 1ª Vara, mas remetida à 2ª Vara em razão do endereçamento da petição inicial. O Juízo da 2ª Vara suscitou o presente conflito, sob o argumento de existência de conexão por prejudicialidade com execução fiscal em curso na 1ª Vara, referente ao mesmo crédito tributário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar ação declaratória que discute a prescrição de crédito tributário objeto de execução fiscal anteriormente ajuizada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O endereçamento da petição inicial constitui elemento meramente formal e não possui força jurídica para afastar critérios legais objetivos de fixação da competência, especialmente o da prevenção. 4. Nos termos do art. 55, caput e § 3º, do CPC, ações com relação de prejudicialidade são consideradas conexas, justificando-se sua reunião para julgamento conjunto. 5. A ação declaratória tem como objeto o mesmo crédito tributário cobrado na execução fiscal em trâmite na 1ª Vara da Fazenda Pública, configurando nítida relação de prejudicialidade entre as demandas. 6. A prevenção do juízo onde tramita a execução fiscal anterior justifica a fixação da competência para julgamento da ação conexa, a fim de evitar decisões conflitantes, garantir a segurança jurídica e promover a economia processual. IV. DISPOSITIVO 7. Conflito procedente. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 55, caput e § 3º. Jurisprudência relevante citada: Não consta. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8063326-40.2024.8.05.0000, em que figuram como suscitante o JUÍZO DA 2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS e como suscitado o JUÍZO DA 1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS. ACORDAM os desembargadores integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE o presente conflito, declarando a COMPETÊNCIA do JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS (SUSCITADO) competente para processar e julgar a ação originária, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA